Tribunal: TJDFT
Processo: 0736692-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0736692-19.2022.8.07.0000 DESPACHO O exequente-embargado ESPÓLIO DE YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE comparece aos autos para requerer a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, haja vista o início de tratativas para acordo extrajudicial entre as herdeiras (id. 60800831). Entretanto, nada a prover nesta sede. O pleito deve ser deduzido perante o Juízo de origem, já que excede a competência desta relatoria, a qual está inclusive exaurida, porquanto os declaratórios já foram julgados, em especial com a lavratura do acórdão. Com efeito, como não se trata de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, do RITJDFT. Intime-se. Após o transcurso de prazo para recurso em face do acórdão de id. 60251660, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator